Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-79.2014.8.14.0200
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0001206-79.2014.8.14.0200

AGRAVANTE: JOZUE DA CRUZ E SILVA, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

D
ireito
P
rocessual. Agravo
I
nterno em
R
ecurso
E
xtraordinário. Inaplicabilidade do art. 1.042 do
cpc
em decisão fundada em repercussão geral. Não provimento.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do CPC, por se tratar de decisão baseada em tese de repercussão geral firmada pelo STF. A parte agravante alegou que deveria ter sido convertida a via recursal para agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, conforme suposta determinação do STF ao devolver os autos.

II.
Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal, seria obrigatória a conversão do agravo em recurso extraordinário em agravo interno, ou se prevalece a orientação de que não cabe agravo previsto no art. 1.042 do CPC em decisões fundadas na sistemática da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao devolver os autos, reiterou a jurisprudência consolidada de que não cabe agravo em recurso extraordinário nas hipóteses de negativa de seguimento fundada em tese de repercussão geral (Temas 182 e 660/STF), sendo a via adequada o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

4. A decisão monocrática impugnada, que não conheceu do agravo com base em erro grosseiro, está em
consonância com a orientação do STF e não promoveu qualquer usurpação de competência.

5. Não houve determinação expressa para conversão do recurso pelo STF, mas sim reconhecimento de seu
des
cabimento, afastando a incidência da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É incabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tese firmada em repercussão geral. 2. A interposição de recurso inadequado nessas hipóteses configura erro grosseiro e não enseja a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, 1.030, §2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
25.078/
SP-AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
21.02.2017; STF,
Rcl
31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
28.09.2018; STF, Temas 182 e 660 de Repercussão Geral.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
24ª
Sessão Ordinária

V
irtual
do Tribunal Pleno (25 de junho a 2 de julho de 2025), por unanimidade,

des
prov
er o
agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
25598400
)
,
interposto por
JOZUÉ DA CRUZ E SILVA, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de não conhecimento
, cuja parte final foi assim redigida:

“
Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal e em virtude de não haver usurpação de competência o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC, interposto contra decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral, como no caso, impõem-se o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto nestes autos, diante do evidente erro grosseiro na sua interposição, porque cabível o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Sendo assim, não conheço do agravo em recurso extraordinário
(art. 932, III e IV, "b", do CPC).
” (ID nº
25139146
)

Alegou a parte recorrente, em resumo, que a
decisão
guerreada
incorreu em erro ao não converter o
a
gravo em
r
ecurso
e
xtraordinário em
a
gravo
i
nterno (art. 1.030, §2º, CPC)
, uma vez que a
pós negativa de seguimento ao
r
ecurso
e
xtraordinário, foi interposto
a
gravo em
r
ecurso
e
xtraordinário (art. 1.042, CPC), que foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao TJPA, com determinação de conversão em
a
gravo
i
nterno
.

A decisão recorrida, assim,
viol
ou
os princípios do contraditório e da ampla defesa, causando prejuízo aos agravantes.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
25707249
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Constou da decisão recorrida, que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que havia sido interposto pela parte ora agravante, contra decisão que aplicou tese jurídica vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral, não merece conhecimento, seguindo os termos da decisão do
Supremo Tribunal Federal
, conforme se observa do seguinte teor:

“Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº 17443044), interposto por JOZUÉ DA CRUZ E SILVA e THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, fundado no disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento de recurso extraordinário proferida pela VICE-PRESIDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à época, sob a relatoria do(a) Exmo.(a) Des.(a) ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, assim ementado(s):

‘Sendo assim, tendo em vista a incidência dos Temas 182 e 660/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil).’ (ID nº 17276133)

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 17591751).

Enviado ao Supremo Tribunal Federal, o agravo foi devolvido ao Tribunal de origem (ID nº 20769101), por decisão de seu Presidente, o Ministro Luís Roberto Barroso, nos seguintes termos:

‘
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, o óbice processual proposto está abrangido pelo tema de repercussão geral indicado.

Assim,
não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral
, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).

(...)

Ressalte-se,
ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042
, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/08/2018.

Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
’

É o relatório. Decido.

Em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal e em virtude de não haver usurpação de competência o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC, interposto contra decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral, como no caso, impõem-se o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto nestes autos, diante do evidente erro grosseiro na sua interposição, porque cabível o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não conheço do agravo em recurso extraordinário (art. 932, III e IV, "b", do CPC).
”

Observa-se, ao contrário do que alega a parte agravante, que a decisão do
Supremo Tribunal Federal
ressaltou “
que não caracteriza
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral
”
.

Logo, não se tratou de determinação para promover a fungibilidade recursal, mas para reconhecer o não cabimento do recurso de agravo do art. 1.042 do CPC, e o seu consequente não conhecimento pela Corte local, cuja decisão monocrática recorrida, por estar de acordo com a diretiva do STF, deve ser mantida.

Por todo o exposto,
voto pelo
des
provimento do
agravo interno,
devendo ser mantida a decisão monocrática (ID nº 25139146) de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, em observância à determinação do
Supremo Tribunal Federal
(ID nº 20769101)
.

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da
prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 02/07/2025